Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-32.2025.8.11.0098
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000019-32.2025.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO CEBALHO - CPF: 303.885.541-34 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. LAUDO MÉDICO COM CID. OPORTUNIDADE DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento da determinação de emenda para juntada de relatório médico contendo a Classificação Internacional de Doenças (CID), documento considerado indispensável para a análise técnica do pedido de fornecimento de medicamentos pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de relatório médico com CID, após regular oportunidade de emenda à inicial, configura falta de documento indispensável à propositura da ação, autorizando o indeferimento da peça vestibular e a consequente extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nas demandas de saúde, o laudo médico indicando a patologia e o CID é documento essencial para viabilizar a análise técnica pelo NAT e o contraditório.

4. O juízo de origem agiu com prudência ao determinar a emenda à inicial, concedendo inclusive dilação de prazo (totalizando mais de 75 dias) para que a parte autora providenciasse o documento. O art. 321, parágrafo único, do CPC impõe o indeferimento da inicial caso a diligência não seja cumprida.

5. A dificuldade na obtenção do laudo junto à rede pública, por si só, não afasta a exigência de documento essencial para a constituição e desenvolvimento válido do processo. A inércia da parte em cumprir a determinação judicial, mesmo diante de prazo razoável, atrai a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O relatório médico contendo a Classificação Internacional de Doenças (CID) é documento indispensável à propositura de ação para fornecimento de medicamentos, sendo essencial para a análise técnica da demanda. 2. O descumprimento da determinação de emenda à inicial para juntada de documento indispensável, após concessão de prazo razoável, acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 319, 320, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I e VI, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.777.445, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
22/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000019-32.2025.8.11.0098

Origem
:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO
ESPERIDIÃO

Recorrente
:
EDUARDO
CEBALHO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PORTO
ESPERIDIO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDUARDO
CEBALHO
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE PORTO
ESPERIDI
Ã
O
. Noticiou que: a) foi diagnosticado com diversas condições de saúde graves, incluindo hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e hiperplasia prostática benigna; b) necessita de medicamentos específicos para tratamento contínuo; c) não possui condições financeiras para adquirir os medicamentos prescritos. Requereu o fornecimento dos medicamentos
Edistride
10mg,
Pressat
25mg,
Betaistina
48mg, Espironolactona 25mg e
Pamelor
10mg.

O juízo singular concluiu que: a) o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não p
o
de emitir parecer técnico devido à ausência de documentos médicos essenciais, especialmente o relatório médico contendo a Classificação Internacional de Doenças (CID); b) apesar de intimada, a parte autora não apresentou os documentos indispensáveis ao regular prosseguimento do feito; c) houve descumprimento das determinações judiciais e inércia da parte autora. Ao final proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial nos termos do artigo 330, inciso IV, do CPC/2015.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a exigência de apresentação de relatório médico com CID não observou a realidade concreta do autor, pessoa hipossuficiente e portadora de graves enfermidades; b) a Defensoria Pública empenhou todos os esforços para viabilizar o agendamento de consulta médica junto à Administração Pública, sem obter resposta; c) não se pode imputar ao autor o ônus de apresentar prova documental cuja obtenção depende exclusivamente da atuação do Poder Público; d) a exigência formal representa óbice injusto e desproporcional ao direito fundamental à saúde. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, afastando o indeferimento da petição inicial; b) determinar o regular prosseguimento da ação; c) determinar
aos
entes públicos o agendamento de consulta médica para emissão do relatório com CID.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis.

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível é causa de indeferimento da inicial (art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e implica na extinção do processo sem resolução de mérito.

É importante esclarecer, que os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa.

Nesse sentido:

“(...) 4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC de 1973) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação, na forma do art. 396 do CPC de 1973, não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia, nem sendo o caso ainda de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, conforme previsto no art. 397 do CPC de 1973. 5. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (...) (STJ//, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022).”

A sentença
indeferiu a petição inicial e
extinguiu o processo
,
sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento da determinação de juntada de relatório médico com a Classificação Internacional de Doenças (CID), documento considerado indispensável para a análise do pedido.

O rec
lama
nte alega que a extinção foi indevida, pois a obtenção do referido documento dependia de uma consulta a ser agendada pelo Município rec
lama
do, que se manteve inerte apesar das solicitações da Defensoria Pública.

Contudo, a sentença não merece reparos.

Inicialmente, o juízo de origem, de forma prudente, determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para a emissão de parecer. O NAT, por duas vezes (ID
/PJe2
335521382 e 335521387), devolveu os autos sem análise por ausência de laudo médico com o CID, documento essencial para a análise técnica da demanda.

Diante disso, a parte autora foi devidamente intimada para emendar a inicial e apresentar o documento solicitado, no prazo de 15 (quinze) dias (ID
/PJe2
335521388). Posteriormente, a pedido da Defensoria Pública, o prazo foi dilatado por mais 60 (sessenta) dias (ID
/PJe2
335521394).

Apesar do tempo concedido, a parte autora não apresentou o documento indispensável ao prosseguimento do feito. O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, caso o autor não cumpra a diligência para emendar ou completar a petição inicial, o juiz a indeferirá.

Embora a parte autora tenha encontrado dificuldades para obter o laudo médico, a ausência de um documento essencial à propositura da ação impede a análise do mérito, tornando correta a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo. A regular instrução do feito é um ônus processual da parte autora, e sua inobservância, acarreta a extinção do processo, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Portanto, a sentença que indeferiu a petição inicial deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita
,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026